Tribunal: STF
Processo: HC 218531
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Alegação de excesso de prazo no Julgamento de habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, no qual a Relatora do HC 713.673, Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, é apontada como autoridade coatora. 



2. A parte impetrante narra que o referido feito foi impetrado em 15 de dezembro de 2021 e se encontra “parado há mais de sete meses, inclusive com petição de preferência/prioridade no julgamento datada de 20 de abril de 2022”.



3. A defesa requer a concessão da ordem, “determinando-se à autoridade coatora que, imediatamente, coloque o HC nº 713.673/SP para julgamento ou, subsidiariamente, para que o indique uma data próxima para que ele seja julgado”.



4. Decido.



5. O habeas corpus não deve ser concedido.



6. Ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal têm precedentes admitindo, em determinadas hipóteses, a possibilidade de se caracterizar a ocorrência de constrangimento ilegal pela demora excessiva no julgamento de recursos pelos tribunais de origem. Tal possibilidade fica reforçada pela explicitação, feita pela Emenda Constitucional nº 45/2004, do direito fundamental à razoável duração do processo. Nesse sentido, a título de exemplo, destaco o HC 110.367, julgado sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia.



7. No caso de que se trata, contudo, a página oficial do STJ na internet não evidencia desídia que justifique a concessão do pedido. O HC 713.673, sem pedido de liminar, foi autuado naquele Tribunal em 15.12.21 e distribuído à Ministra Laurita Vaz, que, em 17.12.21, solicitou informações ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (despacho publicado em 01.02.22). Os autos encontram-se conclusos à relatora, com parecer da Procuradoria-Geral da República. Condições, essas, que não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.



8. Vejam-se, a propósito, o HC 133.690, Rel. Min. Luiz Fux, e o HC 128.928-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, assim ementado, na parte que interessa:



    “[...]



    1. A sobrecarga de processos em trâmite nos Tribunais superiores inviabiliza, na hipótese, compreender violada a garantia constitucional da razoável duração do processo, prevista no inciso LXXVIII do artigo 5º da Constituição Federal, em que distribuída a ação constitucional há menos de um ano. 



    2. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto.



    3. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.”



9. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 17 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator